Tribunal: STJ
Processo: 1005716-96.2020.8.11.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808385 - MT (2024/0440430-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: U C C DE T M
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
AGRAVADO
: L S DE A
ADVOGADA
: LARISSA APARECIDA CRUZ NEVES TAVARES RACHID JAUDY -
MT014349
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47593729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 374e832b-4bf8-4051-b499-f4a392b42db2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808385 - MT (2024/0440430-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: U C C DE T M
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
AGRAVADO
: L S DE A
ADVOGADA
: LARISSA APARECIDA CRUZ NEVES TAVARES RACHID JAUDY -
MT014349
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por U C C DE T M, contra decisão
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
: de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos
Ação
morais, ajuizada por L S DE A, em face da agravante, na qual requer o custeio de
cirurgia de mamoplastia reparadora necessária em razão de seu diagnóstico de
hipertrofia mamária, cervicorsalgia, e escoliose em duplacurva.
: julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a
Sentença
agravante a custar o procedimento de mamoplastia redutora, bem como todo e
qualquer material e/ou medicamento (remédios) necessário ao procedimento e
pós procedimento.
: negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA47003495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:44
Código de Controle do Documento: f5caf1c6-8883-4dbf-8d66-33eeb019d3e8

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR
DA CAUSA – REJEIÇÃO – MONTANTE CORRETAMENTE ATRIBUÍDO PELA AUTORA,
SOMATÓRIA DO VALOR DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM O DA INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO
OCORRÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO
DE CIRURGIA PLÁSTICA (MAMOPLASTIA REDUTORA) – LAUDO MÉDICO QUE ATESTA
QUE A CIRURGIA VISA SOLUCIONAR ENFERMIDADE NA COLUNA E EVITAR
AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO (REPARATÓRIA) – AUSÊNCIA DE FINALIDADE
ESTÉTICA – EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA – CASO QUE SE ENQUADRA NAS
HIPÓTESES DE COBERTURA EXCEPCIONAL PREVISTA NO JULGAMENTO DOS ERESP
1.889.704/SP, QUANDO ESTABELECIDA COMO REGRA A TAXATIVIDADE DO ROL DE
PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não se configura cerceamento de defesa quando o feito está apto a
julgamento. A recusa da operadora em autorizar a realização de cirurgia de
mamoplastia redutora, sob o fundamento de ausência de cobertura contratual ou
de previsão no rol de procedimentos/diretrizes de utilização da ANS, é considerada
abusiva e, portanto, deve ser afastada.
Havendo indicação médica de que a hipertrofia mamária apresenta
repercussão sobre a saúde da paciente, como dores lombares e problemas
vertebrais, além de restrição de suas atividades físicas e constrangimento social,
resta afastado o caráter estético, tratando-se de cirurgia plástica reparadora,
essencial para o restabelecimento da saúde da segurada.
O Rol da ANS é uma lista de referência para a cobertura mínima
obrigatória dos planos de saúde que estabelece os procedimentos considerados
indispensáveis ao diagnóstico da doença e o seu tratamento e, conforme decidido
pelo STJ trata-se de rol, em regra, taxativo e não exemplificativo conforme
julgamento dos ER Esp 1886929. Porém, o referido julgamento também definiu
requisitos para a excepcional possibilidade de cobertura de procedimento não
previsto no rol da agência reguladora e decidiu que cabe à operadora de plano de
saúde comprovar que existe outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já
incorporado do referido rol, para a cura do paciente, o que não ficou demonstrado
no caso dos autos. (e-STJ, fls. 921/922)

: alega violação dos arts. 10, §§ 4o e 13, e 35-F da Lei
Recurso Especial
9.65/98, e 421 e 422 do CC. Sustenta o descumprimento dos requisitos do § 13 do
art. 10 da Lei 9.656/98. Afirma que o procedimento não consta do rol da ANS e
que o contrato entre as partes deve ser observado.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial, em razão da incidência das Súmulas 284 e 282 do STF, e 7 do STJ.
: o agravante alega que as Súmulas 284 e 282 do STF não
Agravo interno
se aplicam à hipótese, tendo em vista que houve violação de leis federais. Assevera
que a fundamentação é clara e que os procedimentos requeridos não se
encontram listados no rol da ANS. Afirma que houve prequestionamento no
Documento eletrônico VDA47003495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:44
Código de Controle do Documento: f5caf1c6-8883-4dbf-8d66-33eeb019d3e8

acórdão embargado, visto que se fundamenta no precedente do STJ
(EREsp 1.889.704/SP, 2a Seção, DJe 03/018/2022). Aduz que as questão não
demandam reexame de fatos e provas.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por U C C DE T M, contra decisão
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da
incidência das Súmulas 284 e 282 do STF, e 7 do STJ.

- Da fundamentação deficiente
A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor como o
acórdão recorrido teria violado os arts. 35-F da Lei 9.656/98, e 421 e 422 do CC, o
que revela a deficiência de fundamentação suficiente a atrair a incidência da
Súmula 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.108.647/SP, 4a Turma, DJe de
;
2/5/2024
AgInt no AREsp 2.097.357/MG, 3a Turma, DJe de
.
11/4/2024

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 282 do STF decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca dos arts. 10, § 13, da Lei 9.65/98, não tendo a parte agravante
interposto o recurso de embargos de declaração. Ressalte-se que o precedente
mencionado no acórdão recorrido é anterior à vigência da legislação indicada
como violada.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Documento eletrônico VDA47003495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:44
Código de Controle do Documento: f5caf1c6-8883-4dbf-8d66-33eeb019d3e8

Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 282 do STF.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de
fatos e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/MT ao julgar o recurso
interposto pela parte agravante assim decidiu (e-STJ fls. 928/929):
Quanto à alegação de que se trata de procedimento não constante no
rol da ANS, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos ER
Esp no 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, embora tenha firmado entendimento no
sentido de que como regra, é taxativo o rol de procedimentos e eventos
obrigatórios estabelecido pela ANS, também decidiu que cabe à operadora de plano
de saúde comprovar que existe outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já
incorporado do referido rol, para a cura do paciente. [...]
No ponto, bem decidiu o d. Julgador a quo, ao consignar que o caso em
debate se enquadra nas hipóteses de cobertura excepcional prevista no julgamento
dos EResp 1.889.704/SP, vez que não foi demonstrada a existência de substituto
terapêutico ao tratamento postulado. Assim, também por esta razão deve ser
mantida a condenação da apelante a fornecer o tratamento cirúrgico indicado por
médico que acompanha a autora.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
Com efeito, a despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se
que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA47003495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:44
Código de Controle do Documento: f5caf1c6-8883-4dbf-8d66-33eeb019d3e8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.808.385 / MT
Número Registro: 2024/0440430-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10057169620208110037 202201074279
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : U C C DE T M
ADVOGADOS : JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
AGRAVADO
: L S DE A
ADVOGADA
: LARISSA APARECIDA CRUZ NEVES TAVARES RACHID JAUDY -
MT014349O
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : U C C DE T M
ADVOGADOS : JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
AGRAVADO
: L S DE A
ADVOGADA
: LARISSA APARECIDA CRUZ NEVES TAVARES RACHID JAUDY -
MT014349
Documento eletrônico VDA47586151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:34
Código de Controle do Documento: ffa6460b-a870-4282-9919-37150f7cf6a5

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:34
Código de Controle do Documento: ffa6460b-a870-4282-9919-37150f7cf6a5